Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010122-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), TJMT - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), WESTER REZENDE SOUZA - CPF: 036.622.361-50 (PACIENTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KATIANE FERREIRA LOPES - CPF: 001.194.671-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIA INADEQUADA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente em que foi condenado em 04/11/2025 às penas de 11 meses e 14 dias de detenção e 5 anos e 12 dias de reclusão, além de multa e indenização de R$ 10.000,00 à vítima, pela prática dos crimes de constrangimento ilegal, perseguição, violência psicológica, violação de domicílio qualificada e descumprimento de medidas protetivas por quatro vezes, todos em concurso material, com agravante do art. 61, II, "f", do CP, no contexto da Lei Maria da Penha. O impetrante alega que a sentença transitou em julgado por inércia do advogado constituído e que o paciente não foi intimado pessoalmente para manifestar interesse recursal, requerendo a cassação da sentença e o direito de interpor recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado; (ii) estabelecer se houve regular intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória; (iii) determinar se a alegada negligência do defensor constituído configura constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente foi regularmente intimado pessoalmente da sentença condenatória em 04/11/2025, quando ainda se encontrava preso, conforme documento de id. 213952103, tendo sido colocado em liberdade em 05/11/2025 após cumprimento do alvará de soltura.

O advogado constituído também foi regularmente intimado da sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico, permanecendo ambos inertes quanto ao interesse recursal, o que resultou no trânsito em julgado certificado em 06/03/2026.

A certidão negativa apresentada pelo impetrante (id. 222552521) refere-se a diligências realizadas em 12/09/2025 e 30/09/2025, portanto antes da prolação da sentença em 04/11/2025, não guardando qualquer relação com a intimação pessoal efetivamente realizada quando o paciente estava custodiado.

O
habeas corpus
não se presta a substituir revisão criminal, que é a via própria para desconstituir sentença transitada em julgado, conforme arts. 621 e seguintes do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

O paciente encontra-se em liberdade, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, não havendo privação ou ameaça à liberdade de locomoção que justifique a via do habeas corpus.

A sentença condenatória foi proferida com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não configurando constrangimento ilegal.

A alegada negligência do advogado constituído não autoriza a desconstituição de sentença transitada em julgado via habeas corpus, devendo ser objeto de eventual ação de indenização contra o profissional, não afastando a validade da intimação pessoal do próprio paciente.

Não se trata de ausência de defesa (nulidade absoluta), mas de eventual defesa deficiente (nulidade relativa), que dependeria da comprovação de prejuízo ao réu, conforme Súmula 523 do STF, o que não se vislumbra nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida e, superada a preliminar, denegada.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não é via adequada para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser utilizada a revisão criminal prevista nos arts. 621 e seguintes do CPP. 2. A intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória, seguida de intimação do defensor constituído via DJE, com inércia de ambos quanto ao interesse recursal, configura trânsito em julgado regular. 3. A alegada negligência do advogado constituído não configura constrangimento ilegal passível de ser sanado via
habeas corpus
, não se confundindo ausência de defesa (nulidade absoluta) com defesa deficiente (nulidade relativa). 4. Não há constrangimento ilegal quando o paciente se encontra em liberdade cumprindo medidas cautelares e a sentença condenatória foi proferida com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
WESTER REZENDE SOUZA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente foi condenado, em sentença publicada em
04/11/2025
, às seguintes penas:

·

11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de detenção
;

·

5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão
;

·

Pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
;

·

Indenização de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à vítima.

Pela prática dos crimes de:

·

Constrangimento ilegal (art. 146, CP);

·

Perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP);

·

Violência psicológica (art. 147-B, CP);

·

Violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP);

·

Descumprimento de medidas protetivas por quatro vezes (art. 24-A, Lei 11.340/06).

Todos em concurso material, com agravante do art. 61, II, "f", do CP.

O paciente encontra-se em
liberdade
, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico por 90 dias.

O impetrante alega que:

A sentença transitou em julgado por inércia do advogado constituído, que não interpôs recurso de apelação no prazo legal;

O paciente não foi intimado pessoalmente da sentença para manifestar interesse recursal, conforme demonstra mandado devolvido com certidão negativa (id. 222552521);

Houve violação da ampla defesa por negligência grave do defensor, configurando constrangimento ilegal;

O
habeas corpus
é cabível após o trânsito em julgado quando há flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 1.011.096/RS).

Requer:

Liminar para cassar a sentença transitada em julgado e assegurar o direito de interpor recurso de apelação;

No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Por decisão de
12/03/2026
, o Relator
INDEFERIU A LIMINAR
, pelos seguintes fundamentos:

"Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pelos seguintes fundamentos: Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP (fumus boni iuris e periculum in mora); O paciente foi regularmente intimado da sentença condenatória; O trânsito em julgado ocorreu de forma válida e regular; O paciente encontra-se em liberdade, não havendo constrangimento à locomoção; O habeas corpus não substitui revisão criminal; Inexiste flagrante ilegalidade na sentença condenatória."

Determinou-se a intimação da autoridade coatora para prestar informações.

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que:

"No caso em exame, verifica-se dos autos que o acusado foi devidamente intimado pessoalmente da sentença condenatória, conforme documento de id. 213952103. Ademais, observa-se que o patrono constituído (procuração, id. 207275028) também foi regularmente intimado da referida sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico, ocasião em que igualmente permaneceu inerte."

Consta dos autos que:

O paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 04/11/2025, quando ainda se encontrava preso, conforme documento de id. 213952103 (Alvará de Soltura cumprido em 05/11/2025);

O advogado constituído também foi regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico;

Ambos permaneceram inertes, não manifestando interesse recursal;

O trânsito em julgado foi certificado em 06/03/2026.

A autoridade coatora esclareceu ainda que:

"O mandado devolvido com certidão negativa (id. 222552521) refere-se a diligências realizadas em 12/09/2025 e 30/09/2025, portanto antes da prolação da sentença (04/11/2025), não guardando relação com a intimação pessoal efetivamente realizada quando o paciente estava custodiado."

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento do writ e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 353705888)

Ementa:

Habeas Corpus
. Constrangimento ilegal. Paciente que não teria sido intimado pessoalmente dos termos da sentença condenatória. Patrono que patrocinava a defesa do paciente deixou transcorrer em
albis
o prazo para interpor o recurso de apelação. Prejuízo ao direito de defesa do paciente. Certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento do
writ
. Ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP. Certidão apresentado pelo paciente não corresponde com a intimação da sentença condenatória, vez que antecede a data da prolação do édito condenatório. Remédio constitucional como substituto de instrumento processual especifico. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita. Caso conhecido o
habeas corpus
, a ordem não merece concessão. Ausência de constrangimento ilegal. Paciente condenado para cumprir pena em regime inicial no semiaberto com tornozeleira eletrônica. Direito de locomoção atenuado pelos efeitos da condenação prolatada em sede de primeiro grau, sem qualquer mácula, inclusive, a indicada autoridade coatora em sede de informações asseverou que o processo de origem transcorreu em plena correspondência com os comandos normativos, indicando que o paciente e sua defesa foram devidamente intimados dos termos da sentença. Defesa técnica deficiente não é ausência de defesa.
Parecer pelo não conhecimento do
writ
, e, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINAR – DO CONHECIMENTO DO
WRIT

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente
habeas corpus.

O art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal estabelece que:

"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O
habeas corpus
é remédio constitucional de caráter garantista, destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Pressupõe, portanto, prova pré-constituída do direito alegado e demonstração inequívoca do constrangimento ilegal.

No caso dos autos, o impetrante busca desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de que o paciente não teria sido adequadamente intimado para manifestar interesse recursal.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos autos:

O paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 04/11/2025, quando ainda se encontrava preso, conforme documento de id. 213952103;

O advogado constituído foi regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico;

Ambos permaneceram inertes, não manifestando interesse recursal;

O trânsito em julgado foi certificado em 06/03/2026, de forma regular.

A certidão negativa apresentada pelo impetrante (id. 222552521) refere-se a diligências realizadas em 12/09/2025 e 30/09/2025, portanto antes da prolação da sentença (04/11/2025), não guardando qualquer relação com a intimação pessoal efetivamente realizada quando o paciente estava custodiado.

Conforme bem esclareceu a autoridade coatora:

"O mandado devolvido com certidão negativa (id. 222552521) refere-se a diligências realizadas em 12/09/2025 e 30/09/2025, portanto antes da prolação da sentença (04/11/2025), não guardando relação com a intimação pessoal efetivamente realizada quando o paciente estava custodiado."

Portanto, não há vício formal ou material que justifique a desconstituição do título executivo penal.

II. DA VIA INADEQUADA

O
habeas corpus

não se presta a substituir revisão criminal
(art. 621 e seguintes do CPP), que é a via própria para desconstituir sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 964 .494/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 11/02/2025). [...] (STJ - AgRg no HC: 956371 SP 2024/0407923-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

Também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO E EM PROCESSAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 1.
O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o recurso adequado
(Agravo em Execução Penal) e em processamento, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não verificados na hipótese." (N.U 1036722-62.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026)

III. DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

O paciente encontra-se em
liberdade
, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.
Não há privação ou ameaça à liberdade de locomoção
que justifique a via do
habeas corpus
.

A sentença condenatória, por si só, não configura constrangimento ilegal quando proferida com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como ocorreu no caso concreto.

Conforme destacou o Ministério Público:

"Ainda assim, o paciente fora condenado para cumprir pena em regime inicial no semiaberto com aplicação de tornozeleira eletrônica, cuja modalidade de cumprimento da pena não imprimi qualquer constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, vez que o seu status libertatis está afetado pela sentença penal condenatória proferida no processo de origem que atendeu todas os comandos normativos e constitucionais ao paciente, não havendo qualquer mácula a ser sanada nos procedimentos inerente ao processo de origem."

IV. DA ALEGADA NEGLIGÊNCIA DO DEFENSOR

O impetrante alega que houve violação da ampla defesa por negligência grave do defensor constituído, que não interpôs recurso de apelação no prazo legal.

Ainda que se cogitasse de negligência do advogado constituído, tal circunstância:

1.

Não autoriza a desconstituição de sentença transitada em julgado
via
habeas corpus
;

2.

Deve ser objeto de eventual
ação de indenização contra o profissional
;

3.

Não afasta a validade da intimação pessoal do próprio paciente
, que também permaneceu inerte.

A propósito, a
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

No caso, não se trata de
ausência de defesa
(nulidade absoluta), mas de eventual
defesa deficiente
(nulidade relativa), que dependeria da comprovação de prejuízo ao réu, o que não se vislumbra nos autos.

Conforme bem observou o Ministério Público:

"Desta maneira, é certo que tanto o paciente como a sua defesa técnica foram ambos devidamente intimados acerca dos termos da sentença para no prazo legal interpor o recurso de apelação, sendo que a desídia do defensor devidamente constituído para patrocinar a defesa do paciente, não enseja nulidade absoluta ou ato de coação ilegal descrito no artigo 648 do Código de Processo Penal, inclusive, é tema vinculante da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal que sedimentou entendimento no sentido de diferir a ausência total de defesa (nulidade absoluta) com a defesa ineficiente (nulidade relativa), cuja segunda situação, depende da comprovação do prejuízo ao réu, o que não se vislumbra no caso em apreço."

V. DA REGULARIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

A sentença transitou em julgado de forma
regular
, após:

1.

Intimação pessoal válida do paciente
(quando ainda estava preso);

2.

Intimação do defensor constituído
via DJE;

3.

Inércia de ambos
quanto ao interesse recursal;

4.

Certificação do trânsito em julgado
em 06/03/2026.

Conforme consignou a autoridade coatora:

"Desse modo, constatada a regular intimação do acusado, da defesa e inexistindo manifestação quanto ao interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, Sra. Gestora Judicial, o trânsito em julgado da sentença condenatória."

VI. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que:

1.

O paciente foi
regularmente intimado
da sentença condenatória;

2.

O trânsito em julgado ocorreu de forma
válida e regular
;

3.

O paciente encontra-se em
liberdade
, não havendo constrangimento à locomoção;

4.

O
habeas corpus

não substitui revisão criminal
;

5.

Inexiste flagrante ilegalidade
na sentença condenatória.

Assim,
não conheço do presente
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, e, caso superada a preliminar,
denego a ordem
, por ausência de constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita, e, superada a preliminar,
DENEGO A ORDEM
, por ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026